Tribunal: STF
Processo: RE 102866
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
LOCAÇÃO REGIDA PELO DECRETO N. 24.150-34. RETOMADA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, CONTRARIANDO A PRESUNÇÃO RELATIVA,
RECONHECIDA PELA SÚMULA N. 485, COM ESTA INCORREU EM DIVERGENCIA
MANIFESTA. ATUALIDADE DA PRESUNÇÃO 'IURIS TANTUM'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE, PARA DAR-LHE
PROVIMENTO, RESTABELECENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.